Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. REPARAÇÃO DAS MAMAS. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do REsp no 1.870.834/SP, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem sobre “a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito à realização do procedimento cirúrgico reparador, pós-bariátrica, questões que demandam dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. Merece reforma a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela, pois não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade do procedimento cirúrgico, tampouco a obrigatoriedade de cobertura.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.